Tribunal: TJPA
Processo: 0816599-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816599-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIEL DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Josiel de Sousa contra decisão monocrática deste Relator que, nos autos de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os rendimentos auferidos pelo recorrente são incompatíveis com o estado de hipossuficiência econômica alegado. O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando que a análise deve considerar a renda líquida e que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi desconstituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do conjunto fático-probatório dos autos, o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ou se os seus rendimentos demonstram capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), sendo facultado ao magistrado indeferir o pleito caso existam elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC).

4. No caso concreto, a análise da documentação acostada revela que os rendimentos do agravante, mesmo após descontos, situam-se em patamar incompatível com a gratuidade da justiça, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

5. As despesas ordinárias alegadas pelo recorrente, embora relevantes, não possuem o condão de atestar o estado de miserabilidade jurídica, tratando-se de compromissos assumidos que não excluem a capacidade contributiva do servidor/requerente para o custeio da lide.

6. Ausentes elementos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Legislação:
Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988; Art. 98,
caput
, e Art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC/2015); Art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/1950.

Precedentes:
AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL (STJ); AgInt no RMS 64.028/SP (STJ); Súmula nº 06 do TJPA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0816599-77.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSIEL DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSIEL DE SOUSA
, em face da decisão monocrática de minha lavra
Id.22530141,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo ora recorrente, em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ,
mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos legais de hipossuficiência econômica.

Em suas razões recursais de Id.22938910
, o agravante pugna pela reforma do
decisum
, reiterando, em síntese, os argumentos expendidos em sede de agravo de instrumento. Sustenta a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, alegando que o juízo
a quo
e a decisão monocrática incorreram em equívoco ao considerar a renda bruta, em detrimento da renda líquida, como parâmetro para aferição da capacidade econômica. Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, orienta-se no sentido de ser suficiente a simples declaração de pobreza para a concessão da benesse.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 24193188.

Em petição de Id. 30186392, a causídica que patrocina o recorrente noticia a renúncia ao mandato, em razão da revogação dos poderes pelo mandante.

Em consulta ao PJe de 1º Grau, identifico a habilitação de novos procuradores do recorrente, quais sejam: Dr. ROGERIO CORREA BORGES (OAB/PA 13795-A) e Dra. LARYSSA SOUSA SILVA (OAB/PA 28838), conforme procuração de Id. 166358171 (dos autos originários). Assim, deve a UPJ providenciar o devido cadastro para fins de intimação.

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

V O T O

. Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e regular, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a presença de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que, com esteio no art. 932, IV e VIII, do CPC, e em consonância com a jurisprudência desta Corte e do C. STJ, negou a gratuidade da justiça ao ora agravante.

Compulsando as razões apresentadas no presente agravo interno, verifico que o recorrente não trouxe argumentos novos ou capazes de derruir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já devidamente apreciadas e refutadas.

Conforme exaustivamente exposto no decisório unipessoal, a gratuidade de justiça não é um direito absoluto, devendo o magistrado, diante do caso concreto e dos elementos constantes nos autos, verificar a efetiva necessidade do benefício. A presunção de hipossuficiência, embora legalmente prevista (art. 99, § 3º, CPC), é relativa (
juris tantum
), sendo perfeitamente lícito ao julgador indeferir o pleito caso existam provas em sentido contrário que denotem capacidade financeira superior ao patamar da gratuidade.

No caso em testilha, observo que a insurgência do agravante, ao alegar a utilização equivocada do parâmetro de "renda bruta" em vez de "renda líquida", não encontra amparo fático capaz de reverter o posicionamento desta relatoria.

A análise da gratuidade de justiça não se esgota em um cálculo aritmético simplista sobre os rendimentos líquidos do requerente, mas sim em uma avaliação criteriosa do padrão de vida e da capacidade contributiva demonstrada documentalmente. Ainda que se adote a remuneração líquida como um dos índices, verifica-se que os rendimentos do agravante, quando contrastados com os parâmetros de razoabilidade aplicados por esta Turma e pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mostram-se incompatíveis com a condição de hipossuficiência jurídica que autoriza a benesse.

Não se trata de desconsiderar a existência de gastos ordinários ou encargos familiares, os quais, por óbvio, são inerentes ao custo de vida de qualquer cidadão. Contudo, a necessidade de custeio do processo judicial não se confunde com a inviabilidade financeira. Como bem destacado na decisão recorrida, a alegação de pobreza goza de presunção relativa, a qual foi devidamente afastada pelos elementos probatórios acostados aos autos, que demonstram uma capacidade financeira superior ao patamar necessário para que o recorrente arque com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Saliento que a interpretação dada pelo recorrente aos precedentes que invoca não guarda simetria com a realidade aqui processada. A gratuidade de justiça tem por escopo garantir o acesso ao Judiciário àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos da lide, não podendo ser utilizada como um salvo-conduto para a isenção de despesas processuais por parte de quem detém estabilidade financeira.

Portanto, em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, a decisão monocrática fundamentou-se corretamente ao sopesar a capacidade econômica do agravante, não remanescendo qualquer vício ou teratologia que justifique sua reforma. O agravante não trouxe, em sede de agravo interno, fatos novos ou documentos suplementares capazes de alterar o cenário fático-probatório já consolidado, restringindo-se a repetir os argumentos anteriormente rechaçados.

Por tais razões, mantenho incólume a decisão monocrática atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026